Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. IRDR 17. INAPLICÁVEL.
I – A competência para processar e julgar a ação declaratória de inexigibilidade de débito é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 46, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33 do eg. STJ.
II – Inaplicável a tese firmada no IRDR 17 à demanda originária, porque o consumidor figura no polo ativo.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.